Tribunal: TJPA
Processo: 0822212-44.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0822212-44.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0822212-44.2025.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

JUÍZO SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CEASA/PA). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS PELO STF QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Embargos à Execução opostos por Centrais de Abastecimento do Estado do Pará S/A (CEASA/PA). O juízo cível declinou da competência sob o fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADPF 808), que determinou a sujeição da CEASA/PA ao regime de precatórios, atrairia a competência da Vara da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que estendeu as prerrogativas da Fazenda Pública (regime de precatórios) à CEASA/PA, possui o condão de modificar as regras funcionais de competência jurisdicional local, deslocando o processo da Justiça Comum Cível para a Vara da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir 3. A despeito de a CEASA/PA prestar serviço público essencial e ter sido submetida ao regime de execução via precatórios pelo STF, sua natureza jurídica permanece sendo a de uma entidade de direito privado (sociedade de economia mista/empresa pública). Nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum Estadual (Varas Cíveis) processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. 4. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Resolução nº 14/2017 determina de forma peremptória, em seu art. 6º, §1º, que os processos de interesse das empresas públicas ou sociedades de economia mista não possuem foro privativo fazendário, devendo ser redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais. 5. A determinação da Corte Suprema afeta estritamente o regime de constrição patrimonial e a forma de pagamento de débitos judiciais (art. 100 da CF), não alterando, contudo, a competência jurisdicional absoluta fixada
ratione personae
pela legislação local de organização judiciária.

IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. Tese de julgamento: "A submissão de empresa pública ou sociedade de economia mista estadual ao regime de precatórios por decisão do STF altera apenas a forma de pagamento dos seus débitos judiciais, não modificando a competência das Varas Cíveis e Empresariais fixada nas normas de organização judiciária local para o processamento de suas demandas, inexistindo atração para a Vara de Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Resolução nº 14/2017 do TJPA, art. 6º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 808; STF, ADPF 1086; STJ, Súmula 42.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Juízo Suscitado)
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0032618-26.2008.8.14.0301, classificado como Embargos à Execução.

A controvérsia envolve Embargos à Execução opostos pelas Centrais de Abastecimento do Estado do Pará S/A (CEASA/PA) contra a Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Servi-San Vigilância e Transporte de Valores Ltda., nos quais a embargante alega excesso de execução, sustentando que a exequente cobra indevidamente por supostos serviços de vigilância prestados após o término do período contratual.

Inicialmente distribuído ao Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o magistrado se julgou incompetente para julgar a demanda, fundamentando que, de acordo com o entendimento firmado pelo STF na ADPF 808, a CEASA/PA submete-se ao regime de execução por precatórios por ser uma sociedade de economia mista, de capital fechado, cujo único instituidor é o Estado do Pará, fato que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, motivo pela qual determinou a redistribuição do feito.

Redistribuídos os autos, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém apontou que a determinação do STF para submeter a CEASA/PA ao regime de precatórios não altera as regras funcionais de competência jurisdicional, as quais são fixadas em norma local (Resolução nº 14/2014 do TJPA) de interpretação estrita, não havendo ato normativo que transfira as ações de tal sociedade de economia mista para as varas fazendárias. Sendo assim, suscitou o presente conflito de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer opinando pela não intervenção ministerial e pela devolução dos autos sem manifestação sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público ou social e por se tratar de causa que dispensa a atuação obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar os Embargos à Execução (Processo de origem nº 0032618-26.2008.8.14.0301), opostos por Centrais de Abastecimento do Estado do Pará S/A (CEASA/PA) em face de Servisan Vigilância e Transporte de Valores Ltda.

Como delineado nos autos, a demanda foi inicialmente proposta perante o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Suscitado), que declinou da competência sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 808, reconheceu que a execução de decisões judiciais contra a CEASA/PA submete-se ao regime de precatórios. Para o Juízo Suscitado, essa prerrogativa atrairia a competência da Vara da Fazenda Pública.

Redistribuídos os autos, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém (Suscitante) suscitou o presente conflito, argumentando que a CEASA/PA ostenta personalidade jurídica de direito privado e não se enquadra no rol taxativo de competência das Varas de Fazenda Pública previsto na Resolução nº 14/2017 do TJPA. Afirmou, ainda, que a decisão do STF alterou apenas a forma de pagamento, e não a regra de competência jurisdicional local.

Passo a decidir.

Assiste plena razão ao Juízo Suscitante.

A controvérsia cinge-se em determinar se a decisão do Supremo Tribunal Federal, que estendeu as prerrogativas da Fazenda Pública (regime de precatórios) a uma empresa estatal prestadora de serviço público essencial, possui o condão de alterar a competência jurisdicional absoluta fixada pelas normas de organização deste Egrégio Tribunal de Justiça. A resposta é negativa.

A despeito da CEASA/PA prestar serviço público e ter sido submetida ao regime de execução via precatórios pelo STF, sua natureza jurídica permanece sendo a de uma entidade de direito privado (empresa pública/sociedade de economia mista).

Conforme orientação jurisprudencial do STJ, que sumulou entendimento no sentido de que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ).

Inicialmente, este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Incidente de Uniformização de nº 2010.3.003142-5, decidiu, através do Acórdão nº 91.234, que as sociedades de economia mista não possuem foro privativo.

Posteriormente, a Resolução 14/2017, redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital e o §1º, do seu art. 6º, determina taxativamente que “
serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput
”.

Destarte, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), há de prevalecer a nova sistemática trazida pela Resolução 014/2017/TJPA.

No mesmo sentido, colaciono julgados desse Tribunal a respeito de conflitos de competência entre Vara Cível e Vara da Fazenda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, no âmbito de mandado de segurança contra ato do Diretor-Presidente do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ). Decisões de declínio recíproco fundamentadas na inexistência de foro privativo para sociedades de economia mista em demandas cíveis, resultando na suscitabilidade do conflito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar mandados de segurança envolvendo sociedade de economia mista, como o BANPARÁ, recai sobre Varas da Fazenda Pública ou Varas Cíveis e Empresariais.

III. Razões de decidir

3. As sociedades de economia mista, regidas predominantemente pelo direito privado, não se enquadram no conceito de Fazenda Pública, conforme orientação consolidada na Súmula 42 do STJ.

4. A Resolução 14/2017 do TJPA determina a redistribuição de processos de interesse de sociedades de economia mista para as Varas Cíveis, considerando a competência delimitada em razão da pessoa.

5. A jurisprudência do TJPA, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (AI nº 2010.3.003.142-5), reafirma que não há foro privativo para sociedades de economia mista, aplicando-se idêntica interpretação ao presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e procedente. Competência declarada do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

"Tese de julgamento: 1. Sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo perante Varas de Fazenda Pública. 2. Compete às Varas Cíveis processar e julgar feitos que envolvam sociedades de economia mista."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 173, § 1º, II; CPC, arts. 954 e 133, XXXIV, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 42; TJPA, Incidente de Uniformização nº 2010.3.003.142-5; Resolução 14/2017 do TJPA.

(TJ-PA 0807807-37.2024.8.14.0000, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 15/01/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0800862-73.2020.8.14.0000 – Relatora Desa. EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/02/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERESSE DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RESOLUÇÃO 014/2017. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS. (...)

A Resolução 14/2017, redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital e o §1º, do seu art. 6º, determina que ‘Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput’. Dessa forma, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), há que prevalecer a nova competência trazida pela Resolução 14/2017."

(TJPA, 0806194-89.2018.8.14.0000, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Decidido em 20/08/2018).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação de cobrança de prestações de imóvel proposta pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB) em face de Cristina Matos de Matos SR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar ações envolvendo sociedades de economia mista, como a COHAB, pertence às Varas da Fazenda Pública ou às Varas Cíveis; e (ii) estabelecer se a redistribuição da competência em razão da pessoa, conforme definido pela Resolução nº 14/2017/TJPA, prevalece sobre decisões anteriores deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJPA e o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, dispõem que as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, sujeitando-se às normas de direito privado, motivo pelo qual as Varas da Fazenda Pública não possuem competência para julgar demandas de interesse dessas entidades.

4. A Resolução nº 14/2017/TJPA redefiniu expressamente as competências das Varas Fazendárias da Capital, determinando no art. 6º, § 1º, a redistribuição de processos envolvendo sociedades de economia mista para as Varas Cíveis e Empresariais.

5. O entendimento anterior deste Tribunal, constante do acórdão nº 91.234, foi superado em razão da nova sistemática estabelecida pela Resolução nº 14/2017, conferindo competência absoluta às Varas Cíveis e Empresariais para o processamento de tais demandas.

6. Precedentes recentes reforçam que ações movidas por ou contra sociedades de economia mista devem tramitar nas Varas Cíveis e Empresariais, não subsistindo qualquer foro privativo nas Varas de Fazenda Pública para tais casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

(TJ-PA 0804457-41.2024.8.14.0000, Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 31/12/2024)

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0804974-22.2019.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR): DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Execução, no qual litiga o Banpará, Sociedade de Economia Mista do Estado do Pará.

2. A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acórdão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores, seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais.

3. O artigo 6º, §1º, da Resolução nº 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, tornou obsoleta o precedente do Tribunal Pleno, ao determinar expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos,
sem qualquer ressalva quanto à data de distribuiçã
o, além de deixar claro que é competência das Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista do Estado do Pará ou do Município de Belém.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0804974-22.2019.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/07/2021 )

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL E 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA - FORO EM RAZÃO DA PESSOA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOMINANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

(TJ-PA 0804923-11.2019.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador. Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data: 05/06/2020)

Depreende-se, ademais que, independente do ano de ajuizamento do processo, todos os feitos atinentes à particularidade ao norte destacada devem ser redistribuídos às varas cíveis, fato que atenua a modulação de efeitos determinada pelo acórdão do incidente de uniformização jurisprudencial suso transcrito.

À vista do exposto, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO para declarar competente para o processamento e julgamento do feito originário o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, ora suscitante.

(TJ-PA 0801090-14.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO- Desembargador. Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data: 19/02/2021)

Desta feita, independente do ano de ajuizamento do processo, todos os feitos atinentes à particularidade ao norte destacada devem ser redistribuídos às varas cíveis, fato que atenua a modulação de efeitos determinada pelo acórdão do incidente de uniformização jurisprudencial (Processo nº 2010.3.003142-5) supracitado.

Pelo exposto, conheço do conflito negativo para declarar competente o Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém para o processamento e julgamento do feito originário correspondente a Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0000090-58.2004.8.14.0301).

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

(TJ-PA 0800595-67.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO- Desembargador. Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data: 09/11/2021)

PROCESSO Nº 0809307-17.2019.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. CODEM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A sociedade de economia mista, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de fazenda pública e, portanto, a sua presença nos polos ativo ou passivo da demanda não atrai a competência das varas especializadas da Fazenda Pública, nos termos do art. 6º, §1º da Resolução n.º 14/2017 do TJPA.

2. Figura no polo passivo, a CODEM, sociedade de economia mista, que, embora faça parte da Administração Pública Indireta, não ostenta a natureza jurídica de direito público, mas sim de direito privado, não integrando portanto, o conceito de Fazenda Pública.

3. Conflito procedente, para declarar competente a 12ª Vara da Cível da Comarca de Belém.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0809307-17.2019.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/01/2021 )

Dessa forma, tratando-se de competência absoluta fixada ratione personae (em razão da pessoa), deve prevalecer a sistemática trazida pela Resolução nº 14/2017/TJPA. A determinação do STF para que as execuções contra a entidade sigam o rito dos precatórios (art. 100 da CF) afeta tão somente o regime de constrição patrimonial e a forma de quitação de débitos, não revogando nem modificando as regras funcionais de competência jurisdicional instituídas pela legislação local de organização judiciária.

Conclui-se, portanto, que a competência para processar e julgar os embargos à execução em que é parte a CEASA/PA pertence ao juízo cível, não havendo substrato jurídico para o deslocamento do feito à Vara da Fazenda Pública.

Pelas razões expostas, conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Juízo Suscitado), nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026